Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
II- CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
III- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. TESES NÃO AVENTADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO.
IV- ALEGADA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO MONITÓRIO INSTAURADO PELO CREDOR. DÍVIDA VENCIDA E NÃO QUITADA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE COBRANÇA VIÁVEL PARA O CREDOR QUE TEM PROVA ESCRITA REPRESENTATIVA DO DÉBITO INADIMPLIDO. INTERESSE INEQUÍVOCO DE EXIGIR O PAGAMENTO DEMONSTRADO COM A INTERPELAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR INADIMPLENTE POR MEIO DO ATO DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
V- EMBARGOS MONITÓRIOS. DEFESA FUNDAMENTADA EM ALEGADO ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR. VIA INADEQUADA PARA POSTULAR A REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA.
VI - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. . INADIMPLEMENTO. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE CARACTERIZADA A MORA DO DEVEDOR E DO CREDOR. MORA ACCIPIENDI. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXA DE DEBITAR EM CONTA BANCÁRIA DO MUTUÁRIO O VALOR DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS E DE, ALTERNATIVAMENTE, EMITIR BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. MORA SOLVENDI. DEVEDOR QUE DIANTE DO OBSTÁCULO CRIADO PELO CREDOR NÃO ATENDE À OBRIGAÇÃO LEGAL DE EFETIVAR, POR VIA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, O DEPÓSITO DA QUANTIA DEVIDA PARA SE EXONERAR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A QUE CONTRATUALMENTE SE COMPROMETEU. V.1. - QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA EM FAVOR DO DEVEDOR QUE NÃO ENSEJA, COMO CONSEQUÊNCIA JURÍDICA, A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CULPA CONCORRENTE QUE, PARA O CREDOR, AFASTA A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS PARA AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO QUITADAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS, DEIXANDO DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, INCORREU EM MORA. V.2 . - DOCUMENTO ESCRITO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO RECONHECIDO DO CREDOR DE EXECUTAR A DÍVIDA VENCIDA COM ACRÉSCIMO DE ENCARGOS LEGAIS.
VI- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedido em primeira instância deve vir acompanhada de prova apta a desautorizar a alegada condição de hipossuficiência do beneficiário ou a demonstrar ter havido mudança de melhoria em sua situação econômica. Insuficientes meras alegações voltadas a afastar a benesse deferida pelo juízo a quo. Impugnação rejeitada.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes os argumentos aduzidos para combater o pronunciamento judicial atacado, tanto que pode refutá-los a parte ex-adversa. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de teses suscitadas pelo recorrente apenas em sede recursal, porque ensejadoras de conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
4. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo para obtenção do bem de vida almejado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. 4.1. Indicada como causa de pedir a existência de relação jurídica contratual inadimplida e de prova escrita hábil a autorizar a exigência de pagamento de quantia certa, necessário, útil e adequado se afigura o procedimento monitório manejado pelo credor. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

5. Ajuizada demanda monitória com fundamento na falta de quitação de prestações pecuniárias ajustadas em cédula de crédito bancário, viável a apresentação de defesa pelo mutuário por meio de embargos monitórios. Não tem cabimento, todavia, propor a repactuação da dívida em cobrança à razão de alegado estado de superendividamento. Caso concreto que não se amolda ao pedido de parcelamento de dívida autorizado ao devedor pelo art. 916 do CPC, se atendidas as condições ali estabelecidas pelo legislador ordinário. Repactuação somente admissível se manejada ação própria pelo devedor que alega estar superendividado.
6. Ajustaram as partes entre si relação negocial consubstanciada em instrumento de cédulas de crédito bancário. No curso da relação contratual incorreram ambas em estado de inadimplência. O credor deixou de debitar as prestações pecuniárias devidas pelo mutuário em sua conta bancária e não emitiu, de forma alternativa, boletos que possibilitassem a quitação das prestações mensais. O devedor, de sua vez, conquanto impossibilitado de se exonerar da dívida a ser quitada em parcelas mensais e sucessivas, quedou-se inerte, não atuando para efetuar, judicial ou extrajudicialmente, o depósito das prestações pecuniárias a que estava contratualmente sujeito. Mora accipiendi e mora solvendi verificadas para o caso concreto. Culpa concorrente que gera efeitos jurídicos, mas não autoriza o reconhecimento de inexigibilidade da dívida, permitindo, porém, o afastamento dos encargos contratuais para as prestações inadimplidas relativamente às quais deixou a instituição financeira de debitar em conta bancária ou de emitir boletos para pagamento. Parcelas essas vencidas e não quitadas sobre que deverão incidir, a contar do vencimento de cada uma delas, correção monetária a ser calculada pelo IPCA e juros de mora legais, desde a citação. Solução equânime e consentânea com o princípio da boa-fé objetiva.
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Sem majoração de honorários.